Tribunal: TJES
Processo: 5039650-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039650-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DARYANE RODRIGUES MORAIS CHUQUER e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE POSSUI LINHA TELEFÔNICA JUNTO À VIVO, 1ª RÉ, (27) 99750-7594, E QUE FOI TENTADO A MUDANÇA DE PLANO, SEM SUCESSO EM DIVERSAS TENTATIVAS, O QUE GEROU O CANCELAMENTO DO PLANO E POSTERIORMENTE UMA PORTABILIDADE PARA A CLARO, 2ª RÉ, ESTANDO A LINHA OPERANTE DESDE 08/12/2021. PORÉM, HOUVE A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR OS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E MENSAGENS E APÓS PESQUISA FOI DESCOBERTO DE QUE A LINHA ESTARIA NA POSSE DE ANDERSON, QUE HAVIA COMPRADO RECENTEMENTE O NÚMERO JUNTO À VIVO. APÓS ENTRAR EM CONTATO COM A 2º REQUERIDA FOI CONSTATADO QUE ESTAVA TUDO NORMAL NO SERVIÇO, JÁ NO CONTATO JUNTO À 1ª REQUERIDA FOI INFORMADO DE QUE A LINHA ESTARIA NA BASE DE DADOS DA VIVO E QUE HAVIA SIDO VENDIDA. FOI REALIZADA RECLAMAÇÃO JUNTO À PROCON NA QUAL A CLARO REAFIRMOU QUE A LINHA ESTARIA JUNTO À LINHA CLARO FLEX E A VIVO INFORMOU QUE SERIA NECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL PARA IDENTIFICAR A FALHA, PEDINDO O PRAZO DE 05 DIAS O QUE NÃO FOI INFORMADO OU RESOLVIDO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CHEGANDO AO PONTO DE QUE APÓS NOVO CONTATO JUNTO A 1ª DEMANDADA FOI REALIZADO UM TESTE, SENDO DESCOBERTO QUE O NÚMERO APARECE COMO INEXISTENTE E NÃO COMPLETA LIGAÇÕES. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ A PAGAR R$ 10.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ, TELEFÔNICA BRASIL S.A, À PAGAR R$ 3.500,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL OU SUBSIDIARIAMENTE MINORAR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS E DANOS MORAIS EXARADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE CABÍVEIS AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)